Tribunal: TJDFT
Processo: 0703873-97.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTORIA IMPUTADA A OUTREM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas à declaração de nulidade de ato administrativo que determinou a cassação do direito de dirigir da parte agravante.
2. Recurso cabível e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, ausente tais requisitos.
4. A parte agravante alegou que a partir de 27/01/2014 teve seu direito de dirigir suspenso pelo prazo de 12 meses. Relatou, ainda, que o 1o agravado – DETRAN/DF – determinou a cassação da sua CNH em decorrência de, supostamente, ele ter dirigido veículo automotor durante o período de suspensão. Contudo, segundo o agravante, não era ele quem conduzia o veículo automotor na ocasião alegada pelo agravado.
5. Os atos praticados pela Administração Pública gozam do atributo da presunção de legitimidade, o qual transfere ao particular o ônus da prova quanto à existência de vícios no ato administrativo.
6. No caso concreto, a probabilidade do direito não restou demonstrada, não podendo ser considerada para anular o ato administrativo tão somente a indicação do real condutor e sua assinatura, documento apresentado depois de um ano do fato, necessitando o pedido do autor de dilação probatória.
7. Recurso conhecido e não provido.